Tribunal: TJPA
Processo: 0014329-56.2015.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014329-56.2015.8.14.0024

RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO

Nº 0014329-56.2015.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA BARROS (DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia do recorrente, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre o mérito da acusação.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de.dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO

Nº 0014329-56.2015.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA BARROS (DEFENSORA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILBERTO DA SILVA BARROS, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o pronunciou nos termos do disposto no art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 31 de maio de 2015, por volta das 16h30min, na comunidade Crepurizão, zona rural da cidade de Itaituba, o denunciado agindo com intenção de matar, tentou contra a vida do ofendido Joselio Monteiro Costa.

Aduz o Recorrente que não há provas nos autos da autoria delitiva, devendo ser impronunciado, obedecendo-se ao princípio
in dubio pro reo
. Informa que não há comprovação de que tenha sido o autor da prática delituosa. Alega que os depoimentos não podem servir para embasar a sentença de pronúncia e diz que não confirmou a autoria do delito.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-15514781.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Uma vez verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, o Juízo deve pronunciar o réu a fim de que entregue ao Tribunal do Juri a análise sobre a prática de crime doloso contra a vida.

Desta forma,

tenho que,
in casu
, a materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, id-15514710, exame de corpo de delito – lesão corporal, id-15514714.

Por sua vez, os indícios de autoria se mostram presentes diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir:

A testemunha Constâncio Vaz de Moraes Filho, dono da área de garimpo, afirmou em juízo que: “(...) era um domingo e todos estavam de folga; que o depoente se ausentou para uns 12km de distância do local do garimpo e não era permitido beber no local onde ficaram os acusados e a vítima; que um garimpeiro foi avisá-lo que os três (Luan, Josélio e Gilberto) estavam ingerindo bebida alcoólica e estavam alterados; que foi até lá e mandou que parassem de beber; que viu quando o Luan (garimpeiro) de posse de um facão agrediu o Josélio; que tentou segurá-lo e o Gilberto (operador de máquinas) o ameaçou para soltá-lo, com um ferro na mão; que soltou e neste momento os três correram e o Gilberto atirou uma pedra na direção do Josélio (operador de trator) que caiu e o Luan tentou atingir-lhe com o facão, mas o depoente conseguiu segurar o facão, porém atingiu a vítima de raspão no pescoço; que a vítima se escondeu no mato; (...).”

A testemunha PM Alan Vasconcelos Pessoa afirmou que: “(...) foram acionados por causa de uma agressão ocorrida na área do garimpo; que já haviam se evadido, mas conseguiram capturá-los e viram que eles estavam ‘bebidos’.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.
2. Neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (12671128, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).
(destaquei)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/11/2023